Tribunal: TJDFT
Processo: 0751896-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Civil e processual civil. Ação de Inventário. Habilitação de crédito. Crédito detido em face da inventariante. Habilitação no processo sucessório. Inviabilidade jurídica. Faculdade assegurada ao credor do espólio (CPC, art. 642; CC, art. 1.997). Óbice à habilitação. Credor duma das herdeiras. Ilegitimidade para postular a habilitação de crédito no inventário. Realização do crédito. Via adequada. Penhora no rosto dos autos do Inventário. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão que, nos autos de ação de inventário, indeferira o pedido formulado por terceiro almejando ser habilitado nos autos como credor da inventariante, ao fundamento de que a medida somente sobeja possível por meio de penhora no rosto dos autos, devendo aludida determinação advir do juízo competente, ou seja, daquele no qual transita a ação que dispõe sobre o crédito detido pelo terceiro.
II. Questão em discussão
2. O objeto do agravo adstringe-se à aferição da coexistência de estofo legal apto a autorizar a habilitação nos autos da ação de inventário do credor da inventariante, pretensão indeferida ao fundamento de que a medida somente sobeja possível por meio de penhora no rosto dos autos.
III. Razões de decidir
3. O cabimento do recurso de agravo de instrumento como via adequada a arrostar decisão prolatada no ambiente de ação de inventário deflui da textualidade da previsão contida no parágrafo único do artigo 1.015 do estatuto processual, ensejando que, prolatado provimento decisório no curso do processo sucessório, de molde a preservar justamente a utilidade e resultado útil do processo, o agravo de instrumento desponta como recurso cabível para a pretensão de reforma da resolução empreendida sob essa formatação.
4. A faculdade de habilitação de crédito nos autos de ação de inventário é conferida ao credor do espólio, nos termos da normatização legal de regência (CPC, art. 642; CC, art. 1.997), não restando o credor duma herdeira legitimado a interceder no processo sucessório, devendo seu crédito ser realizado mediante impulso do juiz sob cuja competência transita a ação que promove em face da herdeira devedora, inclusive, como cediço, via penhora no rosto dos autos do inventário de eventual crédito ou patrimônio a ser revertido à sucessora obrigada.
5. O processo sucessório é ambiente restrito aos sucessores, visando apurar, arrolar e partilha os bens e obrigações passivas deixadas pelo inventariado, daí porque somente são passíveis de habilitação em seu bojo obrigações afetas ao inventariado, não as pertinentes aos herdeiros, que, se o caso, devem perseguidas em ambiente próprio e sob o impulso do juiz no qual transita a ação correlata, jamais no processo sucessório, tornando inviável que credor de sucessor nele interceda.
IV. Dispositivo
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. Preliminar rejeitada. Unânime.